Tribunal: TJDFT
Processo: 0013421-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Apelação Cível. Novo julgamento. Mútuo habitacional - PREVI - Gratuidade de justiça: declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Prescrição: a previsão de vencimento antecipado da dívida do mutuário não altera o termo inicial da prescrição, qual seja, a data do vencimento da última parcela contratada. - CDC: não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. - Capitalização mensal de juros: é inadmissível nos contratos anteriores à MP 1.963-17/00 - Validade das cláusulas que estabelecem: 1) elevação da taxa de juros em caso de extinção do vínculo empregatício, com desligamento do plano de benefício; 2) reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação - Correção monetária do saldo devedor: deve observar o índice pactuado - CET: é inacumulável com outros encargos que têm a mesma finalidade.